Tribunal: TJMT
Processo: 0020925-25.2011.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0020925-25.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), KLAY LEITE DE MELO E SILVA (APELADO), FABIO RODRIGO ALVES VIEIRA - CPF: 811.803.491-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA HOTA SHIMONISHI (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020925-25.2011.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: KLAY LEITE DE MELO E SILVA

EMENTA

APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO [ART. 180, CAPUT, CP] E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 311, CP] – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À AUTORIA – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Não havendo provas suficientes quanto à autoria do delito, deve prevalecer o princípio da presunção da inocência. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020925-25.2011.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: KLAY LEITE DE MELO E SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pelo Ministério Público contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Capital, que
absolveu
KLAY LEITE DE MELO E SILVA dos crimes de receptação [art. 180,
caput
, CP] e adulteração de sinal identificador de veículo automotor [art. 311, CP].

Assevera que há provas bastantes da autoria, razão pela qual almeja o provimento do apelo para que o réu seja condenado por ambos os delitos.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020925-25.2011.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

KLAY foi denunciado, juntamente com MARLON VINÍCIUS GUIMARÃES DIAS e PATRÍCIA HOTA SHIMONISCHI, pelos seguintes fatos:

1o Fato:

No dia 27/06/2011, foi apreendido um veículo Vectra GLS, placas LCA-0155, na garagem de uma residência localizada no Bairro Castelo Branco, em Cuiabá, onde residiam os acusados, automóvel este que havia sido roubado em 25/06/2011, da vítima FÁBIO RODRIGO ALVES VIEIRA

2o Fato:

Entre os dias 25 e 27/06/2011, os acusados adulteraram os sinais identificadores do veículo apreendido, porque retiraram as placas dianteira e traseira dele.

Na fase inquisitorial, MARLON foi preso em flagrante, constando do respectivo auto que ele foi “surpreendido na posse de um veículo GM/Vectra GLS, ano/modelo 1997/1998, cor preta, que estava sem placas, produto de roubo, na Rua 12, Casa 34, Bairro Castelo Branco, em Cuiabá/MT” [fl. 19].

ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO, policial civil que participou da diligência, declarou na fase investigativa:

“Que atendendo determinação verbal do Chefe de Operações da DERRFVA, bem como a denúncia anônima feita via 197-CIOSP, diligenciamos até a Rua 12, Casa 34, bairro Castelo Branco, Cuiabá/MT, com a finalidade de checar um veículo que estava coberto sob uma lona branca e preta; que na residência fomos recebidos pela sra. PATRÍCIA, sendo que esta franqueou a entrada na residência e, de imediato, avistamos um indivíduo que possui uma tatuagem no braço esquerdo, com os dizeres ‘tonight’, pessoa esta conhecida da polícia, tratando-se de KLAY LEITE DE MELO E SILVA, com várias passagens policiais, inclusive na cidade de Cáceres/MT/ que também estava na residência o indivíduo MARLON VINÍCIUS GUIMARÃES DIAS, sendo que todos foram algemados e colocados na sala da residência, a fim de efetuarmos a checagem do veículo que estava escondido na garagem; que ficou constatado que se tratava do veículo GM/VECTRA GLS, ano 1997/1998, cor preta, placas LCA-0155, sendo que as placas identificadoras do veículo já tinham sido retiradas e a checagem foi realizada pela numeração do chassi; que de acordo com a denúncia existente no CIOSP, naquela residência é um ‘entra e sai’ de pessoas em carros novos, da cidade de Cáceres/MT, bem como de outros Estados da Federação;/ que ao ser indagado a respeito da procedência do veículo, MARLON alegou que, no dia 26/06/2011 (domingo), um indivíduo conhecido tão somente pela alcunha de ‘PRETO VELHO’ foi na sua residência conduzindo o aludido automóvel, sendo que, em razão de ter consumido muita bebida alcoólica, disse que deixaria o veículo no local e retornaria posteriormente para buscá-lo; que ainda, de acordo com MARLON, a pessoa de PRETO VELHO é morador do bairro Pedregal e pode ser localizado nas proximidades de um campo de areia existente no referido bairro”.

Idênticas declarações foram prestadas por LUCIANO TESTA, policial civil.

KLAY não foi interrogado, tendo apenas prestado declarações na fase policial, quando relatou o seguinte:

“Que é convivente de PATRÍCIA há cerca de um ano; que alega que, em data de 23/06/2011, viajou, juntamente com PATRÍCIA, para a cidade de Cáceres, onde permaneceu por quatro dias, e ficou hospedado na casa da sua genitora; que afirma que voltou para Cuiabá na presente data, por volta das 8h00, e dirigiu-se para o endereço Rua 12, Casa 34, Bairro Castelo Branco, Cuiabá/MT; que o declarante esclarece que na residência estava a pessoa de MARLON VINÍCIUS GUIMARÃES DIAS, que está residindo lá; que o declarante esclarece que a referida residência estava alugada para a pessoa de MARLON, há cerca de cinco meses; que o declarante alegada que, nesse período de cinco meses, o mesmo residiu com PATRÍCIA, no Condomínio Terra Nova, em Várzea Grande, porém houve a necessidade de retornar para sua antiga residência; que alega que foi na data de 14/06/2011 que necessitou retornar para sua antiga residência, porém afirma que não chegou nem mesmo a realizar a mudança, até o momento; que possui passagem pela polícia, mas já ‘pagou’ por todos os crimes; afirma que, em razão de um erro ocorrido nos arquivos do fórum criminal de Cuiabá, o declarante foi preso, em razão de mandado de prisão que constava em aberto, porém há havia sido cumprido, e em razão de não ter sido dado baixa, o declarante acabou sendo detido; que ficou preso até 22/06/2011; que na data de 23/06/2011 viajou para a cidade de Cáceres/MT; que retornou para Cuiabá na presente data, e chegou na residência localizada na Rua 12, Casa 34, Bairro Castelo Branco, Cuiabá/MT, por volta das 9h00; que o declarante afirma que, ao adentrar na residência, notou que havia um veículo na garagem, porém o mesmo estava coberto com uma lona, e o declarante não chegou a levantar a lona para verificar qual era o veículo; que afirma que chegou a acordar MARLON e questionou ao mesmo que veículo era aquele, e MARLON disse que era de um amigo, que tinha guardado o veículo ali na garagem, e que o mesmo nem tinha deixado as chaves do veículo; que o declarante não se preocupou e MARLON voltou a dormir; que o declarante ainda notou que na residência havia três litros de whisky vazios, o que dava a entender que havia ocorrido uma festinha na residência; que alega que, cerca de 15 minutos após adentrar na residência, alguém chegou na porta e chamou pelo proprietário; que PATRÍCIA foi até a porta verificar quem era, e foi informada que se tratavam de investigadores de polícia, que se identificaram como sendo desta unidade policial; que o declarante alega que PATRÍCIA abriu o portão, bem como o declarante sabe dizer que os investigadores ainda questionaram PATRÍCIA quem era o proprietário do veículo VW/Gol que estava estacionado em frente à residência, ocasião em que PATRÍCIA respondeu que o veículo era de propriedade da mesma; que os investigadores de polícia adentraram na residência e passaram a realizar buscas; que nesse momento o declarante encontrava-se nos fundos da residência e veio até a entrada, para verificar quem estava chamando na porta, ocasião em que já se deparou com os investigadores de polícia, já nas dependências da residência, e identificaram-se; que o declarante alega que MARLON estava dormindo em um dos quartos e, pouco tempo depois, levantou-se e foi surpreendido pelos policiais, que determinaram que MARLON sentasse juntamente com PATRÍCIA, na sala da residência; que os investigadores passaram a efetuar buscas na residência, e localizaram um pedaço de substância entorpecente, que aparentava ser maconha, bem como, ao realizarem buscas do lado de fora da residência, localizaram um veículo GM/Vectra, de cor preta; que os policiais checaram o veículo e constataram que o mesmo era produto de roubo; que o declarante alega que, até a presente data, não tinha conhecimento de que o referido veículo estava guardado na garagem da residência; que viu que havia um veículo estacionado na garagem da residência, na presente data, pela manhã, ao chegar de viagem, mas como MARLON havia dito que era de um amigo, o declarante nem mesmo se preocupou em levantar a lona [...]”

PATRÍCIA reiterou as declarações de KLAY, de que estiveram em Cáceres no período de 23 a 27 de junho de 2011, na casa da mãe dele, e que haviam retornado para Cuiabá naquela manhã, quando encontraram o veículo coberto por uma lona, na garagem da casa, mas que havia sido informada por MARLON que o automóvel pertencia a uma amigo dele, que o havia deixado lá em razão de ter bebido demais em uma festa que haviam feito, mas que sequer havia deixado a chave.

MARLON, por sua vez, confirmou que o automóvel foi deixado em sua residência por um conhecido seu, que atende pela alcunha de PRETO VÉIO, cujo nome não soube declinar. Esclareceu, ainda, que a residência pertence a PATRÍCIA, mas que estava alugando-a por R$ 200,00 [duzentos reais] mensais, e que ela e KLAY moravam no Residencial Terra Nova, em Várzea Grande, e haviam retornado de Cáceres naquela data. Por fim, relatou que
“PATRICIA e KLAY não estavam na residência quando autorizou que PRETO VÉIO guardasse o veículo na garagem, até mesmo porque ambos estavam viajando”
e que
“nem mesmo sabiam que o interrogando havia permitido que PRETO VÉIO guardasse o veículo no local”
.

Em juízo, o IPC LUCIANO TESTA relatou que
“não se recorda totalmente dos detalhes”
, mas que o réu
“assinou o flagrante e foi como está lá”
.

O IPC, ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO, por sua vez, limitou-se a dizer que já conhecia KLAY de Cáceres, e que
“tinha informação de que ele era traficante lá, ele e todos os familiares”
e que
“não se recorda perfeitamente, mas ele disse que tinha comprado esse veículo
”.

O réu não foi interrogado em juízo, tendo sido decretada a revelia dele.

Não desconheço o valor probante que pode ser emprestado aos depoimentos prestados por policiais, no entanto, é necessário que eles sejam harmônicos com os demais elementos probatórios carreados.

No caso concreto, as declarações do Investigador de Polícia Civil ANTONIO em juízo destoam inclusive daqueloutras que prestou na fase investigativa, tratando-se de versão isolada, e que não se afigura suficiente para sustentar a condenação almejada pelo Ministério Público, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Nesse ponto, destaco que o relatório policial expressamente destacou que as investigações não apontaram para KLAY e PATRÍCIA como possíveis autores do crime, terminando por indiciar apenas MARLON VINÍCIUS GUIMARÃES DIAS [fls. 64/66].

No doutrina, CARLOS FONSECA MONNERAT, ao discorrer sobre o princípio constitucional da presunção da inocência, pontua o seguinte:

“A expressão ‘considerar culpado’ na dicção negativa do princípio da presunção de inocência, estatuído na Constituição Federal brasileira, é destinada a todos. É erga omnes.

Com relação ao juiz do processo, no entanto, assume um relevo muito particular. Isso porque é ele a quem incumbe decidir, ao final, se o acusado é ou não culpado.

Em todas as fases do processo, a presunção de inocência é importante. Tanto no trato da pessoa do acusado quanto com relação à regra do juízo. Toda vez que o juiz é chamado a decidir, sua decisão deve passar pelo filtro do in dubio pro reo.” (Inversão do Ônus da Prova no Processo Penal Brasileiro – Editora Comunicar, 2006, página 113).

Essa é a regra, como sabido, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, bem como de Edilson Mougenot Bonfim são igualmente esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

“[...]

A autoria atribuída ao apelante sinaliza como mera possibilidade, não sendo o bastante para condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio in dúbio pro reo, por ser a medida mais benéfica ao agente
”
(Ap 146818/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, mantendo incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020